Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-96.2016.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000694-96.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAIR ANTONIO SACHET - CPF: 326.183.100-63 (RECORRENTE), CLEBER DA SILVA - CPF: 804.050.700-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000694-96.2016.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Primavera Do Leste/MT

Recorrente(s):

Oi. S.A

Recorrido(s):

Adair Antônio Sachet

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de cobrança de serviços nas faturas telefônicas na faturas do autor, não comprovados como contratados, denominados (comodidade pacote de serviços inteligentes2, antivírus + backup + educa).

3. A responsabilidade pela prestação de serviços é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

4. A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, fato comprovado por diversos números de protocolos citados, que sequer foram impugnados e ainda sim persistem as cobranças por serviços ou produtos não comprovado que foram contratados, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização desta natureza.

5. Quanto ao dano material fixado na sentença, nenhum reparo a fazer, posto que os valores exigidos indevidamente pela empresa reclamada e pagos pelo autor devem ser devolvidos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do código de defesa do consumidor.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para:

-
DECLARAR
a inexistência dos débitos relacionados aos serviços “
ANTIVÍRUS, BACKUP e EDUCA
” e “
COMODIDADE – PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2
”, bem como,
DETERMINAR
que a Reclamada providencie o cancelamento dos mesmos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data, visto que não foi apresentada nenhuma prova relacionada a contratação; -
CONDENAR
a Reclamada a ressarcir ao Reclamante a importância de
R$ 1.313,88
(hum mil, trezentos e treze reais e oitenta e oito centavos) a título de repetição do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data da primeira cobrança indevida (a qual, segundo consta das faturas anexadas aos autos, ocorreu em
24/01/2014
); -
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ), e ainda,

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, a data de
24/04/2017
(Id. 6824960), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95)”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021